Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. STJ. SÚMULA 393. TEMAS 103 E 104.

1. A certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa.

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

3. As certidões de dívida ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez, que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade. Precedente desta Turma.

4. Cabe ao sócio, cujo nome conste na certidão de dívida ativa, o ônus de comprovar a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CTN (REsp no 1104900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Temas 103 e 104).

5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.